Tribunal: TJDFT
Processo: 0728398-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PROVA ESCRITA. CHEQUE. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO DE PLENO DIREITO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.” (CPC, art.336).
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a impugnação à assinatura constante no título apresentado e o pedido de prova grafotécnica são feitos intempestivamente, após a contestação.
3. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
4. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento inerente à existência do direito vindicado, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites das hipóteses legais que admitem o ajuizamento da ação monitória.
5. Os documentos apresentados demonstram a existência da dívida e são suficientes para instruir a ação monitória e atender o ônus probatório cabível ao autor (CPC art. 373, I).
6. Recurso conhecido e não provido.